Tribunal: TJSP
Processo: 2199139-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TEMA 862 PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO.
"Não se conhece do agravo de instrumento cuja interposição se deu quando já expirado o prazo recursal".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2199139-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA PAULA DE
OLIVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000
Voto no 37.197
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.197
Comarca: São Paulo - 3a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1035615-11.2019.8.26.0053)
Agravante:Ana Paula de Oliveira
Agravado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
TEMA
862
PENDENTE
DE
APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO FEITO EM
PRIMEIRO GRAU - AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
-
NÃO
CONHECIMENTO.
“Não se conhece do agravo de instrumento cuja
interposição se deu quando já expirado o prazo recursal”.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula de
Oliveira, em sede de demanda acidentária que move em face do INSS,
contra a r. decisão lançada na página 78 dos autos em trâmite na Primeira
Instância que, segundo alega, suspendeu o andamento do feito até que
advenha deliberação do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo
inicial pendente de apreciação em sede do Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000
Voto no 37.197
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.197
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão aduzindo, em
resumo, ser absurda a suspensão determinada, cabendo ao Juízo singular
aplicar a lei de acordo com o seu convencimento.
É a síntese do necessário.
Passo a decidir.
O agravo de instrumento não comporta conhecimento.
Primeiro, porque a r. decisão proferida, na página 78 dos autos
em Primeira Instância, no dia 06/08/2020 não ordenou a suspensão do
andamento do processo, como questiona a ora agravante, mas tão só
determinou a sua manifestação no sentido de concordar ou não com a
definição do termo inicial do benefício na data da juntada do laudo médico-
pericial em juízo em detrimento da adoção do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença pago administrativamente (ver com atenção o inteiro
teor da r. decisão na página 78 daqueles autos, aqui apontada como
agravada).
Depois, ao que se infere, a efetiva suspensão do andamento do
processo se deu por decisão lançada nos autos anteriormente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000
Voto no 37.197
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.197
05/12/2019, cuja disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico se deu
em 10/12/2019 (ver as páginas 71 e 74 nos autos em Primeira Instância),
de sorte que se se considerasse a impugnação para tal ato judicial, o
presente agravo de instrumento estaria manifestamente intempestivo
porque, como se vê, só interposto em 20/08/2020.
Nada, pois, a decidir aqui a respeito dada a extemporaneidade
da arguição trazida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de
instrumento nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000
Voto no 37.197
Agravo de Instrumento no 2199139-98.2020.8.26.0000 - Voto no 37.197